Tribunal: TJBA
Processo: 8026944-19.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026944-19.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CERVEJARIA PETROPOLIS DA BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE, PATRICIA MEDEIROS ARIAS, MARIO HENRIQUE ALVES MENDES DE SA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ARILMA BARRETO BORGES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA ANTECIPADA PARA COIBIR FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO POR EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE BEBIDAS A ESTABELECIMENTOS SEM AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL. DELEGAÇÃO IRREGULAR DE PODER DE POLÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela antecipada em ação civil pública, determinando que empresas distribuidoras de bebidas deixem de conceder cadeiras e mesas a estabelecimentos comerciais não autorizados e que o Município de Salvador elabore critérios para autorização da utilização do espaço público.

2 - Na origem, o Ministério Público do Estado da Bahia e o Grupo Ambientalista da Bahia ingressaram com ação civil pública postulando proteção do meio ambiente artificial da cidade de Salvador, alegando que o fornecimento de mobiliário pelas distribuidoras de bebidas contribuía para ocupação irregular do espaço público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber se é lícita a obrigação de não fazer imposta às empresas distribuidoras de bebidas para que deixem de fornecer mobiliário a estabelecimentos comerciais não autorizados pelo poder público municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - O Poder de Polícia administrativa é atividade privativa e indelegável da Administração Pública, conforme art. 78 do Código Tributário Nacional. A fiscalização do uso adequado do espaço público insere-se inequivocamente nesse conceito.

5 - A Constituição Federal estabelece competência municipal para organizar serviços públicos de interesse local (art. 30, VII) e promover adequado ordenamento territorial (art. 30, VIII). A fiscalização da regularidade das autorizações para uso do espaço público é ato de controle indisponível e indelegável a particulares.

6 - A decisão impõe obliquamente que empresa privada assuma encargo de verificar legalidade e vigência da autorização administrativa do comerciante, constituindo ônus desproporcional sem respaldo legal, invadindo esfera de competência exclusiva do órgão municipal.

7 - Não há vínculo direto entre atividade das distribuidoras e eventuais danos ao meio ambiente urbano, uma vez que tais danos decorrem da má utilização dos bens pelos estabelecimentos comerciais. O dever de fiscalização é do ente público.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se dá provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 30, VII e VIII, e 170; CTN, art. 78.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema de Repercussão Geral nº 532, RE 848.510.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8026944-19.2022.8.05.0000
, sendo parte Agravante
CERVEJARIA PETROPOLIS DA BAHIA LTDA
e partes Agravadas
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e GRUPO AMBIENTALISTA DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relatora

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Procurador(a) de Justiça

RM02